Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-02.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001925-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WYLLIAN JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.741-85 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CLAUDIR SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 040.243.331-94 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES COUTO registrado(a) civilmente como RAFAEL MAGALHAES COUTO - CPF: 016.972.161-29 (APELANTE), EDSON MARIO RIBEIRO COELHO registrado(a) civilmente como EDSON MARIO RIBEIRO COELHO - CPF: 822.777.701-59 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (APELANTE), DEBRIANE BENTES SANTOS - CPF: 022.052.652-45 (APELANTE), THIAGO PIZATTI DOLCE - CPF: 017.725.141-79 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (APELANTE), CLAUDIR SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 040.243.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JOSE VITTORAZI - CPF: 567.805.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARIO RIBEIRO COELHO registrado(a) civilmente como EDSON MARIO RIBEIRO COELHO - CPF: 822.777.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 074.023.521-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME PRISIONAL CORRIGIDO.
APELO DE UM RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com insurgências quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplicação da atenuante da confissão espontânea e regime inicial de cumprimento de pena.

II. Questões em discussão

2. (i) Se restou comprovada a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) Se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) Se o regime prisional inicial foi fixado corretamente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes restaram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos, notadamente os depoimentos testemunhais, laudos periciais e extrações de dados de aparelhos celulares.

4. Não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente negou os fatos narrados na denúncia em seu interrogatório judicial.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação às atividades criminosas.

6. A fixação do regime prisional fechado carece de fundamentação idônea, impondo-se a readequação para o semiaberto, pois não houve negativação de circunstâncias judiciais e a pena aplicada se enquadra no patamar legal para esse regime.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de um recorrente parcialmente provido e dos demais desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra dedicação às atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 2. A imposição de regime prisional mais gravoso que a pena permitir exige motivação idônea, sob pena de readequação."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese nº 3, Edição 60, 22/06/2016; STF, Súmula 719; TJ-MT, Ap 126265/2021.

Documentos utilizados do PJE-2G: Id do Documento: 252028359 Nome do Documento: Sentença

Id do Documento: 262865267 Nome do Documento: Parecer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Pedro Benício Rodrigues de Sá, Rafael Magalhães Couto
e
Wyllian José Cavalcanti
em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 252028359), que os condenou pela prática dos seguintes delitos:

a)
Wyllian José Cavalcanti
, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

b)
Rafael Magalhães Couto
e
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas idênticas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;

c)
Debriane Bentes Santos
e
Pedro Benício Rodrigues de Sá
, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas idênticas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformados,
Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Pedro Benício Rodrigues de Sá, Rafael Magalhães Couto
pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, argumentando que não houve demonstração do vínculo associativo estável e permanente entre eles para a prática do tráfico de entorpecentes (id. 252028397).

A apelante
Debriane Bentes Santos
alega que ela não praticou o crime que lhe é imputado, embora tivesse conhecimento da prática de traficância de drogas pelo convivente, coacusado
Wyllian
. Sustenta que o único elemento de prova em seu desfavor é a existência de conta bancária mantida conjuntamente com Wyllian, todavia, alega que esta conta era destinada a recebimento de valores lícitos.

O apelante
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
nega a autoria, afirmando que o único elemento de prova em seu desfavor é a circunstância de possuir veículo registrado como pertencente a Wyllian. Alega que explicou que comprou o veículo, que pertencia a Wyllian, há tempos, porém não registrou a transferência perante o órgão público competente em razão da falta de recibo.

O apelante
Rafael Magalhães Couto
argumenta que não houve a demonstração nos autos do dolo de se associar com terceiros para o fim de praticar tráfico de drogas. Alega insuficiência de provas de autoria.

Por sua vez,
Wyllian José Cavalcanti
também, interpôs recurso de apelação, no qual requer: (i) a absolvição quanto a imputação de prática do crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que não foi demonstrado nos autos o dolo de se associar com terceiros para o fim de praticar tráfico de drogas. Sustenta que os elementos evidenciam que houve concurso de pessoas para a prática de tráfico de drogas de forma esporádica, eventual; (ii) na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) na terceira fase, a aplicação da causa de diminuição especial de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) a detração penal; e (v) após as modificações requeridas na dosimetria, a alteração do regime para início do cumprimento da pena.

O apelante
Pedro Benício Rodrigues de Sá
pretende a absolvição pela imputação de cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de demonstração dos requisitos de estabilidade e permanência.

Em contrarrazões o
Ministério Público
pugnou que sejam negado provimento aos recursos defensivos (id. 252028416 e id. 252028432).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso de Wyllian José Cavalcanti, e desprovimento dos demais recursos (id. 262865267), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação defensiva –
I.
Absolvição dos réus quanto ao crime de associação criminosa – Improcedência – Provas suficientes de autoria – Liame subjetivo – Presença de estabilidade e permanência – Dolo evidenciado –
II. Dosimetria da pena
–
II.1.
Requer a aplicação da atenuante da confissão quanto ao tráfico de drogas (Wyllian) – Impossibilidade – Réu que não confessou a autoria do fato que lhe é atribuído –
II.2.
Requer a aplicação da causa de diminuição especial de pena (Art. 33, §4°, LCD) (Wyllian) – Impossibilidade – Réu que se dedica a atividades criminosas, condenado concomitantemente por associação para o tráfico de drogas –
III.
Busca aplicação da detração (Wyllian) – Impossibilidade – Providência que deve ser adotada em sentença, para fins de fixação de regime –
IV.
Alteração de regime para início de cumprimento de pena (Wyllian) – Possibilidade – Réu que possui circunstâncias judiciais favoráveis, primário e condenado a pena igual a oito anos – Falta de fundamentação para fixação de regime mais gravoso – Súmula 719 STF –
Pelo provimento parcial do recurso do apelante Wyllian, e desprovimento dos recursos dos demais apelantes
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Pedro Benício Rodrigues de Sá, Rafael Magalhães Couto
e
Wyllian José Cavalcanti
em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 252028359), que os condenou pela prática dos seguintes delitos:

a)
Wyllian José Cavalcanti
, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

b)
Rafael Magalhães Couto
e
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas idênticas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;

c)
Debriane Bentes Santos
e
Pedro Benício Rodrigues de Sá
, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas idênticas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em resumo,
Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Pedro Benício Rodrigues de Sá, Rafael Magalhães Couto
pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, argumentando que não houve demonstração do vínculo associativo estável e permanente entre eles para a prática do tráfico de entorpecentes (id. 252028397).

Por sua vez,
Wyllian José Cavalcanti
requer: (i) na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) na terceira fase, a aplicação da causa de diminuição especial de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) a detração penal; e (iv) após as modificações requeridas na dosimetria, a alteração do regime para início do cumprimento da pena (id. 252028430).

Narra a exordial acusatória que:

“(...)1) Breve exposição de fatos:

O presente inquérito policial foi instaurado mediante a Portaria n.º 2022.10.7759 pelo Delegado de Polícia ANDRÉ RIGONATO, autoridade policial responsável pela condução da investigação encetada, em conjunto ao Delegado de Polícia GUTEMBERG DE LUCENA ALMEIDA, sendo este último o responsável pela elaboração do relatório final deste caderno investigativo (ID. 138693892), ambos lotados na Delegacia Especializada de Repressão A Entorpecentes.

O supracitado relatório final assinado pela autoridade policial informa que a investigação foi instaurada pela DEPOL Especializada visando ampliar investigações sobre crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em decorrência de investigações de seguimento levadas a efeito a partir da condução inicialmente de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI e JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA para sede policial, por fatos ocorridos em meados de maio de 2022.

Segundo a autoridade policial (ID. 138693892), foram acostados ao presente inquérito policial os seguintes documentos levantados como elementos de prova analisados:

“Remessa de documentos pela Central de Flagrantes de Cuiabá, via Ofício n.º 2022.5.116429/CFC, datado de 13/05/2022, incluindo Boletins de Ocorrência, Laudo Pericial de pesquisa de droga.

Juntada do TCO n. 209.5.2022.2353, como autor do fato WYLLIAN JOSE CAVALCANTI.

Termo de depoimento do policial militar CLAUDINEI JOSÉ VITTORAZI, declarando que estavam em serviço quando, após receberem informações, conseguiram visualizar a pessoa de WYLLIAN entregando algo para JOÃO GABRIEL que lhe passava dinheiro em contrapartida. Na abordagem, encontraram droga com este.

Termo de depoimento de EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA que também detalhou a abordagem e encontro de drogas com os suspeitos. Expedida Ordem de Serviço 2022.9.12856, foi apresentado Relatório Policial com informações sobre os suspeitos.

Juntado laudo pericial de extração de dados do aparelho celular apreendido.

Expedida Ordem de serviço 2023.9.16237 para equipe de investigação proceder a análise dos dados.

Pela autoridade policial, com base no relatório, foi representado por medidas cautelares diversas.

Juntado aos autos Auto de Prisão em Flagrante delito de EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA por tráfico de drogas, oriundo da Central de Flagrantes de Cuiabá (04/9/2023).

Deflagrada a nominada OPERAÇÃO LE BLOND na data de 21/12/2023.

Juntada documentação de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor de EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, em 21/12/2023, local onde, dentre outras apreensões, foi apreendida a quantia de R$ 30.449,00 em espécie, conforme Termo de Apreensão n. 2023.16.523944.

Termo de declarações de CARMEM MAGNORIA DOS REIS e termo de declarações de KLEITON GONÇALO DE CAMPOS COSTA. Termo de entrega dos objetos e valores apreendidos. Juntada documentação de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor de RAFAEL MAGALHÃES COUTO, em 21/12/2023.

Em formalização do termo de qualificação e interrogatório de RAFAEL MAGALHÃES COUTO, este manifestou direito ao silêncio.

Juntada documentação de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI e DEBRIANE BENTES SANTOS, em 21/12/2023.

Juntada documentação de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor de GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, em 21/12/2023.

Nas diligências, foi lavrado Auto de Prisão em flagrante de PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ, pois, em síntese, na residência localizada no Condomínio Residencial Paiaguás, do alvo Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, foram localizados 12 (doze) tabletes de maconha totalizando aproximadamente 10 kg de entorpecentes, além de dinheiro, balança de precisão e diversas embalagens utilizadas para o tráfico de drogas. Após entrevista com a sindica, esta informou que o apartamento atualmente é utilizado por PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ, fato este confirmado após o acesso as imagens no condomínio de PEDRO entrando no condomínio com o veículo Corolla placa QCO 9F48 na data de ontem no período da manhã e da noite. Em continuidade a diligência haja vista o estado de flagrancia a equipe localizou o apt onde PEDRO mora com sua esposa MIKAELA, e se deslocando ao local foram localizados mais drogas e dinheiro no local, e logo em seguida os investigadores localizaram PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ na condução do veículo, tendo as equipes realizado a abordagem e prisão em flagrante, haja vista as drogas mantidas em depósito nos dois apartamentos.

Termo de depoimento do policial civil DIONIZIO BAREIRO NETO.

Termo de exibição e apreensão 2023.16.523969.

Termo de depoimento de ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA.

Termo de depoimento de MIKAELLA MARCELINO LOPES DE CARVALHO, informando, em suma, “QUE não sabe se o seu marido (PEDRO) trafica entorpecente; QUE sabia que o EDUARDO morava em apartamento no Residencial Paiaguás; QUE não tem conhecimento se o PEDRO frequentava o apartamento do EDUARDO; QUE a depoente alega que sua conta bancária pessoal é apenas para receber salário; QUE o único bem que PEDRO transferiu para seu nome é o veículo Corolla”.

Termo de depoimento de JOSINO SERRA NETO, tendo acompanhado as diligências acima descritas.

Termo de depoimento da síndica do condomínio Residencial Paiaguás, MARIA LIGIA MARQUES MONTANHA, informando: “Que é sindica há 7 anos do condomínio; Que há aproximadamente 6 meses, a declarante percebeu morando no condomínio os irmãos Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha e Pedro Benicio Rodrigues de Sa; Que Eduardo dormia no local , mas Pedro ia no local durante o dia e não costumava dormir ; Que de uns 3 (três) meses mais ou menos parou de ver EDUARDO pelo condomínio e somente via Pedro que vai diariamente ao condomínio, mas não costuma dormir; Que vai no condomínio algumas vezes por dia, entra e sai algumas vezes sempre com mochilas nas costas; Que há uns 2 meses alguns moradores estavam comentando sobre movimentação de Motos na porta do condomínio e Pedro entregando sacolas; Que a declarante chamou Pedro e falou abertamente com ele sobre essas entregas na porta no condomínio e que os moradores estavam dizendo que era tráfico de drogas; Que Pedro negou dizendo que não estava fazendo nada de errado, e que trabalharia em uma vidraçaria com sua mãe; Que após essa conversa os motoqueiros pararam de ir com frequência, mas ainda pegavam sacolas com Pedro no local”.

Em formalização do termo de qualificação e interrogatório de PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ, este manifestou direito ao silêncio.

Juntadas anotações constantes no caderno apreendido, indicativas de movimentação financeira oriunda de tráfico de drogas.

Laudo pericial de pesquisa de droga, comprovando a materialidade delitiva.

Juntado Relatório Policial 2023.13.103285 das diligências acima citadas.

Na Operação Policial, deflagrada em 21/12/2023, foram ainda cumpridos os mandados de prisão de RAFAEL MAGALHAES COUTO, WYLLIAN JOSE CAVALCANTI, EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA.

Juntados Termos de Qualificação Indireta de DEBRIANE BENTES SANTOS, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, WYLLIAN JOSE CAVALCANTI, THIAGO PIZATTI DOLCE e EDSON MARIO RIBEIRO COELHO”.

Importante ressaltar que a investigação denominada “Operação Le Blond”, com relação aos denunciados WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, DEBRIANE BENTES SANTOS, RAFAEL MAGALHÃES COUTO, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, THIAGO PIZATTI DOLCE e EDSON MARIO RIBEIRO COELHO foi devidamente autorizada pelo juízo do NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (NIPO), nos autos da cautelar de n.º 1015969- 26.2023.8.11.0042, que foi translado para esse caderno policial conforme Certidão de ID. 139748998 e ss; inclusive salienta-se que na citada cautelar constam os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão preventiva e a quebra de sigilo telefônico deferidas por aquele juízo, ordens judiciais essas que foram cumpridas de acordo a informação da autoridade policial destacada acima.

Em relação ao denunciado PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ, descortinou-se a sua participação na associação voltada a prática de tráfico de drogas quando deflagada a “Operação Le Blond”, pois durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência localizada no Condomínio Residencial Paiaguás, em que o alvo Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, o seu irmão, os investigadores de polícia encontraram outras provas revelando que Pedro também utilizava o aludido apartamento para praticar o crime de tráfico de drogas, delito este que foi apurado no Inquérito Policial n.º 1001014-53.2024.8.11.0042, de modo separado deste feito, sendo que no supracitado inquérito policial o Ministério Público já ofereceu sua denúncia, imputando a PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ e EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, as condutas ilícitas previstas no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

2 – Das Práticas Criminosas:

...

2.2 – Da Prática de Associação Para o Tráfico de drogas:

2.2.1 – Da associação entre o denunciado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI com os denunciados DEBRIANE BENTES SANTOS, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, RAFAEL MAGALHÃES COUTO, THIAGO PIZATTI DOLCE e EDSON MARIO RIBEIRO COELHO:

Nas peças informativas que formam este inquérito policial, consta a informação de que o crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, entre os denunciados WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, DEBRIANE BENTES SANTOS, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, RAFAEL MAGALHÃES COUTO, THIAGO PIZATTI DOLCE e EDSON MARIO RIBEIRO COELHO, passou a ser investigado a partir do crime de tráfico de drogas, cometido pelos denunciados WYLIAN e JOÃO GABRIEL, conforme narrado acima no item 2.1 desta exordial acusatória.

Pois bem. Ressaí dos autos que após a equipe de Inteligência do 1° BPM ter flagrado a entrega ilícita de drogas, realizada pelo denunciado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI ao denunciado JOSÉ GABRIEL RAMOS DA SILVA, um dos seus comparsas na mercancia de drogas, na data de 13/05/2022, por volta das 12h30min, na rua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, nesta capital, sendo apreendidas drogas com JOÃO GABRIEL e dinheiro com WYLLIAN, chegou ao conhecimento da autoridade policial relatora do presente inquérito policial que o denunciado JOÃO GABRIEL havia sido autuado em 11/05/2022, por prática de crime de tráfico de drogas, no bairro Jardim Leblon, conforme Boletim nº 2022.126825, que originou a ação penal nº 1007522- 83.2022.8.11.0042, em trâmite na 13.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, na qual JOÃO GABRIEL já foi condenado pela aludida prática criminosa do dia 11/05/2022.

Outrossim, em consulta aos registros criminais de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, foi descortinado que na data de 07/03/2022, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.60994, o denunciado Wyllian teria sido abordado pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, após supostos usuários de drogas descerem do veículo que ele conduzia (veículo Honda/Civic, cor cinza escuro, placa QCC7AQ4), fato este ocorrido no Jardim Universitário. Contudo, em relação a citada ocasião, o Delegado de Polícia optou por elaborar o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 209.5.2022.2353, por falta de elementos, até então, quanto ao envolvimento de WYLIAN com o tráfico de drogas, inclusive foi apreendido valores em espécie e porção de maconha, conforme laudo nº 3.14.2022.83868-01.

Ainda em consulta aos registros criminais dos denunciados JOÃO GABRIEL e WYLIAN, verificou-se que na data de 27/05/2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão n° 1005677-16.2022.8.11.0042, para o endereço localizado na Rua Boa Esperança, ao lado do n° 356, bairro Jardim Leblon – Cuiabá/MT, foram presos em flagrante JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA e JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA. As equipes de investigadores se dividiram em pontos estratégicos para realizar vigilância no local, sendo visualizado usuários de drogas indo ao referido endereço comprar entorpecentes, inclusive foram realizadas filmagens, sendo que o acesso as drogas se dava pelo terreno baldio, no qual existe um buraco no muro da residência para acesso livre e fuga, mesmo local de atuação de Wyllian José Cavalcanti – o que originou o BO nº 2022.142433 – IP 389/2022 – PJE nº 1011991- 75.2022.8.11.0042 (já concluído).

Nesse liame de fatos, considerando as passagens criminais de JOÃO GABRIEL e WYLIAN, com apreensão de drogas, todos os elementos de prova colhidos na investigação apontou que os dois denunciados estariam associados entre si e envolvidos com o crime de tráfico de drogas nesta capital.

Nesse ínterim, considerando que houve a apreensão do aparelho celular em posse do denunciado WYLIAN, fato já narrado neste feito, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico e de dados do respectivo celular, pois o aludido aparelho poderia conter mais informações sobre a prática de tráfico de drogas e a associação ao tráfico de drogas entre WYLIAN e JOÃO GABRIEL.

Com a devida autorização judicial, o aparelho celular de Wyllian, da marca Xiomi, modelo M2103K19G, e identificadores IMEI 862807054681585 e IMEI 862807054681593, numeral 65 99222-9659, foi submetido a extração de dados, resultando na elaboração do Relatório Técnico n.º 2023.13.74661 (acostado na cautelar n.º 1015969-26.2023.8.11.0042 - ID. 139749007), o qual apontou a ligação de WYLLIAN com outros denunciados na prática do tráfico de drogas, trazendo à baila informações sobre um complexo sistema de distribuição de drogas no bairro Jardim Leblon e adjacências.

Dessa forma, através da análise técnica de conteúdo do aparelho celular apreendido em posse de WYLIAN, foram localizados áudios, conversas, fotografias, extratos de envios de valores (referentes a inúmeras transações ligadas a prática do tráfico de drogas), que foram destacadas no relatório policial n.º 2023.13.74661, documento este que traz ainda a identificação e qualificação de cada dos interlocutores associados ao denunciado WYLLIAN, seja por meio das informações cadastrais junto às operadoras de telefonia, fotografias ou mesmo outras diligências investigativas.

Segundo o relatório técnico n.º 2023.13.74661 (ID. 139749007), foi averiguado de início que além do denunciado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, a sua esposa, a ora denunciada DEBRIANE BENTES SANTOS, esta que possui passagem criminal por tráfico de drogas e roubo, também se utiliza do aparelho telefônico periciado para a prática da traficância, sendo que o aludido casal comanda o tráfico de drogas no bairro Jardim Leblon; aliás, oficiado a operadora Claro para que enviasse os dados cadastrais do número de WYLLIAN ((65) 99222-9659), em resposta, a operadora informou que o numeral a época dos fatos pertencia de fato à WYLLIAN JOSE CAVALCANTI.

Ademais, consta no supracitado relatório que a autoridade policial oficiou ao Banco Nu Pagamento, instituição em que Wyllian e Debriane recebem os valores relacionados ao comércio de entorpecentes, para que a mesma traga os dados cadastrais. Em resposta, a instituição informou que a conta pertence à Debriane Bentes Santos, entretanto, ao analisar os dados é nítido que a conta pertence aos dois (Wyllian e Debriane), que conforme abaixo, o e-mail fornecido para a instituição é o do Wyllian, ou seja, wyllianlb@gmail.com, inclusive a sigla “lb” é para fazer referência ao Bairro Leblon. Veja:

...

Para além disso, durante a análise das conversas extraídas, verificou-se a existência de vários diálogos sobre vendas de drogas, inclusive em um deles na data de 07/05/2022, um indivíduo identificado apenas como vulgo “Chupisco” pergunta se é para dar 15 para Tiago (15 porções ou R$ 15,00 de pasta base para Tiago), sendo respondido por Wyllian que é para dar, bem como Wyllian pergunta movimento e “Chupisco” diz que está parado e que está na última, ao passo que Wyllian ainda afirma que é para dar 20 de óleo para Thiago (óleo significa pasta base na linguagem das drogas), ficando demonstrado a mercancia de entorpecente (ID. 139749007 - Pág. 40).

No dia seguinte (08/05/2022), Wylian conversa novamente com Chupisco e manda Chupisco dar mais 1grama (acreditamos que é 1g de droga) para Thiago e Chupisco fala que “tá R$ 140,00 de Tiago só dessa de agora”. Já na data de 09/05/2022, Chupisco fala que “os caras da força (Polícia) tá saindo agora da esquina”, bem como Wyllian pergunta “como está o movimento”.

Em outra conversa, com o interlocutor Akira, usuário do terminal (65) 98444-9148, identificado como Rafael Akira Fujisawa, com várias passagens por tráfico de drogas e posse de drogas, ele pergunta se pode colar em Wyllian, e este responde que sim e ainda pergunta quantas Akira vai querer (drogas), finalizando a conversa com o envio de um comprovante de pagamento feito por Akira para Wylian (ID. 139749007 - Pág. 48).

O investigado Wyllian também conversa com o vulgo “Moska”, numeral (65) 99677-3636, perguntando sobre as drogas boa ao tal de “Moska”, este que responde nada, ou seja, conversando sobre entorpecentes.

Na sequência, destaca-se a interação do denunciado Wyllian com o interlocutor/denunciado RAFAEL MAGALHÃES COUTO, vulgo “CORNO GG”, usuário do número (65) 99308-8608, sendo que em suas conversas ficou demonstrado o envolvimento de ambos na mercancia de drogas (Id. 139749007 - Pág. 63/.

Na conversa de 04/05/2022, verifica-se que Wyllian conversa com RAFAEL, Vulgo “Corno GG”, no diálogo o “Corno GG” fala que ontem tinha um cara distribuindo Base (pasta base), que o cara correu e abandonou o carro e que “Corno GG” achou 170 de base (acreditamos ser 170g de pasta base). Em seguida “Corno GG” pergunta se Wyllian quer pegar ela, sendo que Wyllian fala para ele trazer a pasta base, bem como “Corno GG” pergunta se Wyllian ta com o REX (significa Dinheiro) e ainda expõe que todos os Nóias (viciados em droga) falaram que a base é zera.

Em outro diálogo, o vulgo “Corno GG” questiona se os Caras (polícia) pegou Wyllian ou só a base (pasta Base), bem como “Corno GG” pergunta para Wyllian quantos ele perdeu, demonstrando o seu envolvimento com entorpecentes.

Na conversa datada em 12/05/2022, o vulgo “Corno GG” fala que “ele” fez mistura diferente (colocou produto diferente na droga), e quer devolver tudo porque eles que deram mancada.

Em seguida, após Wyllian perder a mercadoria, ele fala para Corno GG já correr atrás de outra (acreditamos que é para Corno GG correr atrás de outra droga porque Wyllian perdeu), sendo respondido por Corno GG que já está correndo.

Em um áudio datado em 13/05/2022, o denunciado Wyllian fala que esse trem ai (essa droga) queima nosso corre. Em seguida Corno GG: “fala que tem que ver logo se é bom para nós fazer o corre....”

No áudio de Wyllian: ele fala que tá descendo até Corno GG, que está só resolvendo um BO, que o correria (quem vende droga para Wyliam) sumiu.

Ademais, no aludido relatório, foi informado que RAFAEL MAGALHÃES COUTO possui diversas passagens criminais por crimes de Tráfico Ilícito de Drogas, de Homicídio Doloso e de Furto.

Quanto as interações do denunciado WYLLIAN (65) 99222-9659 com o interlocutor/denunciado THIAGO PIZATTI DOLCE (65) 9334-8290, o relatório policial n.º 2023.13.74661 trouxe evidencias de que THIAGO efetuou diversas transferências por PIX em favor da esposa de WYLLIAN, a ora denunciada DEBRIANE, relacionadas, pelas análises feitas, a golpes e ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, constatou-se que todos os pagamentos feitos para WYLLIAN são em nome de sua esposa DEBRIANE, conforme destacamos abaixo:

...

Também se verificou que Wyllian envia uma foto para Thiago, que seria uma pedra aparentemente de Pasta Base, ficando evidenciado estarem associados para comercializar entorpecentes. Veja:

...

Destaca-se ainda mais um envio de comprovante de pagamento de Thiago para Wyllian, pago na conta de DEBRIANE:

...

Em uma das conversas entre Thiago e Wyllian, Thiago pede para Wyllian vender uma no F (porção de droga no fiado), em seguida, Wyllian fala para ele pegar 20 reais lá. Veja:

...

Assim, pelo teor das conversas destacadas, restou demonstrado a parceria de THIAGO com WYLLIAN e DEBRIANE dentro da associação voltada ao comércio de entorpecentes.

Por sua vez, em relação as conversas de WYLLIAN com o denunciado EDSON MARIO RIBEIRO COELHO, usuário do número (65) 99253-0630, averiguou-se que EDSON adquire entorpecentes de WYLLIAN (fornecedor) para a comercialização de entorpecentes. Nesse sentido, destaca-se a seguinte conversa:

...

Quanto a ligação do denunciado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI com o denunciado EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, este que possui passagens criminais por crimes de Tráfico Ilícito de Drogas, Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, Furto, Estelionato, Quadrilha ou Bando entre outras, que foram mencionadas no relatório.

No relatório policial da investigação foi esclarecido que o denunciado EDUARDO seria o responsável pelas entregas de drogas a serviço de WYLLIAN, bem como pelo recolhimento de valores oriundos da traficância perpetrada pelo casal WYLLIAN e DEBRIANE.

No caso, investigadores de polícia descortinaram durante as investigações que o denunciado EDUARDO utiliza o veículo Polo, de cor preta, placa QUN-8A56, de propriedade do casal WYLLIAN e DEBRIANE (ID. 139749007 - Pág. 106), sendo que DEBRIANE ainda possui em seu nome a motoneta Honda Biz, de cor marrom, placa RAZ6J25; também foi identificado que o casal está com um veículo Nivus, sem placa.

O referido relatório ainda trás a informação de que o veículo Polo Placa QUN8A56, pertencente ao casal Wyllian e Debriane, foi monitorado pela equipe de investigadores de polícia da DRE no Bairro Jardim Leblon/Pedregal, ocasião que foi visualizado que o veículo parou em alguns lugares no bairro. O aludido veículo também parou em uma casa (na rua boa esperança, s/n, bairro jardim leblon) ao lado do Foods Godé Lanches e desceu um rapaz com uma sacola, esse que foi identificado como sendo o denunciado EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, o qual ficou por cerca de 5 horas no local, e quando saiu do local, ele não portava mais a referida sacola, o que levou a crer que Eduardo deixou uma sacola com drogas nesse local.

Outrossim, durante o monitoramento de EDUARDO, se utilizando do veículo Polo (placa QUN8A56), os investigadores de polícia visualizaram que Eduardo parou em alguns pontos pelo Bairro Jardim Leblon e por volta das 23:00 horas chegou no Condomínio Residencial Paiaguás, ou seja, na rua 1, quadra 10, S/N, Bloco 4, Apartamento 201, Bairro Paiaguas, Cuiabá-MT, onde seria a residência dele.

Os investigadores de polícia destacaram no relatório mencionado que na data de 10/08/2023, enquanto monitoravam novamente o Veículo Polo Preto, Placa QUN8A56, que se encontrava com Eduardo e outro homem (não identificado) dentro do carro, eles viram que o veículo fez uma parada na Rua Benedito Camargo com a Rua 06 de Janeiro. Em seguida, quando o veículo estava parado, a equipe policial visualizou o Veículo Nivus utilizado pelo casal Wyllian e Debriane passar pelo local.

Na sequência, os policiais mencionaram que ao passar por aquele local, visualizaram WYLLIAN, EDUARDO e mais alguns homens reunidos em um estabelecimento como se estivesse em uma reunião, estabelecimento este que pertence a sogra do investigado Rafael Magalhães Couto.

Durante o monitoramento de EDUARDO, os policiais verificaram que EDUARDO para constantemente com o veículo Polo Preto, Placa QUN8A56, na Rua 04 de Janeiro, e entra na casa nº 227, Bairro Jardim Leblon. Vale ressaltar que durante a deflagração da “Operação Le Blond” houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão no citado endereço (ID. 138693699 - Pág. 1), o qual era apontado como possível ponto de armazenamento de drogas ou outros ilícitos, utilizado por EDUARDO, os investigadores de polícia encontraram no referido imóvel o casal Kleiton Gonçalo de Campos Costa e Carmen Magnoria dos Reis, esta última que também foi mencionada no relatório de investigação por possuir três motocicletas em seu nome.

Em relação ao cumprimento das ordens judiciais no endereço da Rua 04 de Janeiro, no Jardim Leblon, observou-se que os investigadores de polícia encontraram no local a expressiva quantia de R$ 30.449,00 (trinta mil reais e quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, um caderno contendo anotações diversas que se referiam a valores, além de dois aparelhos celulares (IDs. 138693699 - Pág. 03/11; 138693700 - Pág. 01/03; 138693701 - Pág. 01/08; e 138693702 - Pág. 01/02).

Quanto ao dinheiro em espécie, a Senhora CARMEM MAGNORIA DOS REIS afirmou para a autoridade policial que aquele montante ela juntou durante o ano trabalhando como profissional do sexo e vendendo roupas e tapetes, todavia informou não possuir provas, como nota fiscal, sobre a procedência de tal quantia. Ademais, afirmou não conhecer o denunciado EDUARDO (Id. 138693703).

Em que pese a Senhora Carmem negue conhecer o denunciado EDUARDO, o monitoramento deste evidenciou que possivelmente a da Rua 04 de Janeiro seja um ponto de apoio para o tráfico de drogas perpetrado por EDUARDO e seus comparsas.

Oportuno mencionar que o denunciado EDUARDO GABRIEL foi preso na data de 03/09/2023, com o veículo Polo, de cor preta, placa QUN8A56, transportando 168 (cento e sessenta e oito) porções de pasta base escondidas no referido carro, no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.249725, crime pelo qual permaneceu preso na Penitenciária Central do Estado (inclusive estava preso na época da deflagração da “Operação Le Blond” - ID. 139749024).

Certo é que diante da análise da extração e das conversas analisadas, constatou-se que o denunciado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI comercializa entorpecentes juntamente com sua esposa, a ora denunciada DEBRIANE, bem como ele é associado aos demais denunciados acima destacados.

Cumpre ressaltar que alguns denunciados possuem envolvimento anterior com a criminalidade, pois em consulta aos antecedentes criminais de todos os denunciados, verificou-se que JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA possuí diversos registros criminais por crime de tráfico de drogas e outros; assim como WYLLIAN também responde a outra ação penal por crime contra o patrimônio, tudo conforme destacado no item 2.1 desta exordial acusatória.

Em relação ao denunciado EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, constatou-se que ele responde por outras ações penais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo duas na 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, de n.° 0048763-59.2019.811.0042 e n.° 0002057-81.2020.811.0042, e a outra de n.° 1016711-51.2023.811.0042 na 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

O denunciado RAFAEL MAGALHAES COUTO já responde a uma ação penal por crime de trânsito, nos autos de n.º 0007065- 73.2019.8.11.0042, perante a 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Por todo o exposto, as provas acima elencadas no presente inquérito policial, e aquelas encontradas nos relatórios policiais acostados a exordial acusatória, demonstraram que os citados denunciados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme descrito na individualização de suas condutas a seguir, com a finalidade de potencializar o negócio criminoso, o que dá ensejo ao oferecimento desta denúncia e à instauração da respectiva ação penal:

WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI: fornecedor de drogas, sendo também responsável pelo abastecimento e recolhimento de valores do tráfico de drogas no bairro Jardim Leblon. O aludido denunciado utiliza terceiros para realizar a entrega de drogas e recolher os valores em nome de sua esposa DEBRIANE BENTES SANTOS.

DEBRIANE BENTES SANTOS: associada de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI na pratica criminosa voltada ao tráfico de drogas, pois recebe valores oriundos da comercialização de entorpecentes na sua conta bancária.

JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA: antes de ser preso, era o apoio de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI na comercialização das drogas, conforme fatos destacados no item 2.1 e 2.2 da denúncia.

THIAGO PIZATTI DOLCE: também é outro apoio de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI na comercialização das drogas, pois verificou-se que ele presta contas para WYLLIAN com o envio de vários comprovantes de pagamento de drogas para a conta da denunciada DEBRIANE BENTES SANTOS.

EDSON MARIO RIBEIRO COELHO: adquire drogas com WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, seu fornecedor, com intuito de revende-las.

RAFAEL MAGALHÃES COUTO: fornece drogas para WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, bem como adquire entorpecentes com este.

EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA: antes de ser preso, ele era outro apoio de WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI na comercialização das drogas, pois realizava a entrega de drogas oriundas da associação, e ainda recolhia valores da mercancia ilícita.

2.2.2 – Da associação entre EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA e PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ:

No contexto fático da deflagração da “Operação Le Blond”, apurou-se que EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA era o apoio, algo como o braço direito de WYLLIAN na associação acima destacada, já que EDUARDO era responsável pela entrega de entorpecentes, inclusive que pela arrecadação de valores oriundos da aludida pratica criminosa até o momento em que foi preso.

Ocorre que com a prisão do denunciado EDUARDO, o seu irmão, o ora denunciado PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ passou atuar no lugar de EDUARDO no que concerne a prática do crime de tráfico de drogas, pois durante a deflagração da citada operação foi apurado que PEDRO estava associado a EDUARDO, e ambos armazenavam drogas no apartamento 201, do Condomínio Residencial Paiaguás, sendo que PEDRO ainda transportava drogas em seu veículo, certamente para fazer entregas ilícitas.

Nesse sentido ressalta-se que no cumprimento mandado de busca e apreensão PJE 1015969-26.2023.8.11.0042, na residência localizada no Condomínio Residencial Paiaguás, no apt. 201, em que o alvo era o denunciado Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, foi realizado adentramento ao local na presença de duas testemunhas, oportunidade em que foram localizados 12 (doze) tabletes de maconha no interior da geladeira, 01 (um) pedaço médio cortado e 01 (uma) porção pequena da mesma substância dentro de sacolas; 01 (um) tablete menor da mesma substância em cima da geladeira; 01 (uma) porção maior da mesma substância em uma gaveta do armário da cozinha; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) embalagens contendo diversos ziplock; 05 (cinco) facas contendo resquícios de substância análoga a maconha em cima da pia de lavar; 01 (um) caderno com anotações referente a venda e valores de drogas (fotos - ID. 138893877); documentos em nome dos denunciados Eduardo Gabriel e Pedro Benício, encontrados no quarto; e 03 (três) celulares na sala de estar, o que claramente demonstra que o apartamento era utilizado pelos denunciados como depósito e manipulação dos entorpecentes para a venda.

Ademais, quando a equipe policial entrevistou a sindica do Condomínio Residencial Paiaguás, a sindica informou que quem frequentava o apartamento todos os dias, principalmente no período matutino, era o ora denunciado PEDRO BENICIO, e que EDUARDO já não era visto no local faziam alguns meses.

Durante a aludida diligência, a sindica cedeu à equipe policial as imagens das câmeras de segurança do condomínio, ocasião em que foi confirmado o denunciado PEDRO BENICIO adentrava ao aludido condômino sempre dirigindo o veículo Toyota Corolla, de cor branca, ano 2017, placa QCO9F48, de propriedade de sua esposa, a senhora MIKAELLA MARCELINO LOPES DE CARVALHO (ID. 139749018).

Munidos dessas informações, ainda durante a supracitada diligência, os investigadores identificaram que o denunciado Pedro Benício, convivente de Mikaella, morava com ela no Condomínio Chapada das Rosas, apartamento 806, bloco 03.

Descortinado o local de residência de PEDRO BENICIO, os policiais deram continuidade à diligência, considerando a evidente situação de flagrância no apartamento alvo da ordem judicial, os investigadores de polícia deslocaram até o Condomínio Chapada das Rosas, mas o referido denunciado não se encontrava no local naquele momento.

Desta feita, os policiais pediram para que o síndico do Condomínio Chapada das Rosas abrisse o apartamento de PEDRO BENECIO, e acompanhados dele prosseguiram com as buscas na residência de PEDRO BENICIO, sendo que já na entrada de acesso ao apartamento, sentiam odor de maconha.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em apreender no apartamento de PEDRO BENICIO, em cima do móvel rack, 01 (uma) porção média de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, enquanto que dentro da gaveta do referido móvel, foi apreendida a quantia de R$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais). Já em um dos cômodos foi encontrado um recipiente (galão de água vazio) contendo várias cédulas de pequeno valor que totalizaram a quantia de R$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais); um talão de energia em nome de Mikaella Marcelino Lopes de Carvalho (convivente do PEDRO BENICIO); e uma agenda de cor preta contendo anotações suspeitas de tráfico de drogas.

Outrossim, a equipe policial recebeu informações de que PEDRO BENICIO havia saído do local logo em seguida à chegada dos policiais. Diante dessa informação, foi dada continuidade a diligência, e o denunciado PEDRO BENICIO acabou sendo abordado na avenida Miguel Sutil enquanto dirigia o veículo Corolla, de cor branca, na região do bairro Jardim Leblon e adjacências, sendo preso em flagrante e entregue a autoridade competente.

Ressalta-se ainda que o veículo Corolla, conduzido por PEDRO BENICIO, apresentava odor forte de maconha em seu interior e em especial de seu porta malas no momento da abordagem, indicando que o automóvel era utilizado para o transporte de drogas, fato este que restou comprovado com o exame pericial feito no veículo (laudo pericial veicular n.° 311.3.10.9067.2024.154759-A0)

Ao prestar declarações para a autoridade policial (ID. 139749018), a Senhora MIKAELA MARCELINO LOPES DE CARVALHO, esposa de PEDRO, informou que o veículo Corolla que está REGISTRADO em seu nome, mas que o bem foi comprado pelo denunciado PEDRO. A aludida declarante ainda afirmou que sequer sabe o valor do veículo, fato este que indica que o veículo possa ter sido adquirido com dinheiro do crime de tráfico de drogas.

Salienta-se ainda que o laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2023.153943-A01, acostado ao 139749018 - Pág. 133, trouxe a confirmação de que todas as substâncias apreendidas no apartamento de EDUARDO, utilizado PEDRO BENICIO, bem como aquela porção apreendida na casa de PEDRO, eram drogas do tipo Cannabis Sativa L. (MACONHA), inclusive os petrechos apreendidos durante toda a diligência acima mencionada apresentavam resquícios que testaram positivo para presença de “THC” (tetrahidrocanabinol).

Desta feita, pelo crime de tráfico de drogas cometido por PEDRO BENICIO e EDUARDO, o Ministério Público ofereceu a sua denúncia no INQUÉRITO POLICIAL n.º 1001014-53.2024.8.11.0042, tendo em vista que os procedimentos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, referentes a deflagração da “Operação Le Blond” foram separados pela autoridade policial que realizou a investigação.

Deste modo, o parquet entendeu ser mais coerente, pelo que foi apurado durante a investigação da “Operação Le Blond”, oferecer a denúncia referente a associação estabelecida entre EDUARDO e PEDRO BENICIO nestes autos (1001925-02.2023.8.11.0042), diante da existência de provas apontando que EDUARDO era associado a WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, e que EDUARDO utilizava e residia no apartamento do Condomínio Paiaguás antes de ser preso, e que o seu irmão, o ora denunciado PEDRO BENICIO, passou a ajudar EDUARDO, como seu associado, no armazenamento e comercialização de drogas.

Portanto, para o Ministério Público as circunstâncias narradas nesta exordial acusatória revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do crime de associação para o tráfico, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados EDUARDO e PEDRO BENICIO.

3 - Do dispositivo final da denúncia:

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA e WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI como incursos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos ocorridos no dia 13/05/2023.

O órgão ministerial denuncia WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, DEBRIANE BENTES SANTOS, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, RAFAEL MAGALHÃES COUTO, THIAGO PIZATTI DOLCE, EDSON MARIO RIBEIRO COELHO e PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ como incursos no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados no item 2.2.1 e 2.2.2 desta exordial acusatória...”
(id. 252028231).

Ao final da persecução penal a denúncia foi julgada parcialmente procedente para:

1)

CONDENAR
o réu
WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI
,
vulgo “BUMBUM” e “BUNDINHA”
,
nas sanções do artigo 33,
“caput”
, e art. 35,
“caput”
, ambos da Lei 11.343/06
;

2)

CONDENAR
os réus
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
,
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
,
PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ
,
THIAGO PIZATTI DOLCE
e
DEBRIANE BENTES SANTOS
,
todos nas sanções do artigo 35,
“caput”
, da Lei 11.343/06;

3) DESCLASSIFICAR
para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 a imputação conferida no art. 33 da mesma Lei ao réu
JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, vulgo “GABRIELZINHO”
, assim como para
ABSOLVÊ-LO
do delito previsto no art. 35,
“caput”
, da Lei de Tóxico, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
e,

4) ABSOLVER
o denunciado
EDSON MARIO RIBEIRO COELHO
...”

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O crime de associação para o tráfico de drogas está previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei, constituem crime: Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos."

Para a configuração deste delito, é necessário provar a existência de associação estável, permanente e duradoura, com prévio ajuste de vontades, com o propósito específico de praticar os crimes de tráfico de drogas, seja de forma reiterada ou não.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a comprovação da estabilidade e permanência do ânimo associativo, não se confundindo com a mera coautoria eventual.

No presente caso, após detida análise dos elementos probatórios constantes nos autos, concluo que restou devidamente comprovada a existência de associação para o tráfico de drogas entre os apelantes, com a presença dos requisitos de estabilidade, permanência e vínculo associativo estável e duradouro.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial a partir da prisão em flagrante de
Wyllian José Cavalcanti
e
João Gabriel Ramos da Silva
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 13 de maio de 2022.

Os agentes do 1° Batalhão da Polícia Militar realizavam rondas pela rua Boa Esperança, no Bairro Jardim Leblon, nesta Capital, por volta das 12:30 horas, quando visualizaram
Wyllian
entregando algo para
João Gabriel
, o qual usava equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica de n.º 4111082389). Por sua vez,
João Gabriel
entregou para
Wyllian
uma quantia em dinheiro. Os agentes públicos consideraram a atitude dos cidadãos suspeita, razão pela qual realizaram a abordagem.

Em busca pessoal realizada nos cidadãos, os agentes encontraram em posse de
Wyllian,
um aparelho celular e a quantia de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais), e com
João Gabriel
foi apreendido um frasco plástico contendo 04 (quatro) “pedras” de substância análoga a pasta base de cocaína, aparentemente adquiridas com
Wyllian
.

Wyllian
teria contado aos agentes policiais que o aparelho celular, que estava em sua posse, lhe foi entregue por
João Gabriel
, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), como parte de um pagamento. Os agentes perceberam que
João Gabriel
usava um relógio masculino, de marca Hilfiger, de cor prata, que aparentava ser original, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$1.000,00 (um mil reais), circunstância que não se coadunava com a situação financeira mencionada por ele, de pessoa em situação de rua. Desta forma,
Wyllian
e
João Gabriel
foram encaminhados a delegacia de polícia, onde foi instaurado o Inquérito Policial n. 366/2022, distribuído sob PJe n. 1001925-02.2023.8.11.0042, para apurar o suposto crime.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85632-01 atestou que a substância apreendida com
Wylian
e
João Gabriel
, a saber: uma porção composta por material de tonalidade amarelada, na forma de “pedras” (quatro), pesando 9,62 g (nove gramas e sessenta e dois centigramas) de massa bruta, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Durante as investigações, a Autoridade Policial constatou que
Wyllian
foi detido por delito relacionado a drogas no dia 07.05.2022, ou seja, seis dias antes do fato ora apurado. O Boletim de Ocorrência n. 2022.60994 aponta que naquela data,
Wyllian
foi preso no Bairro Jardim Universitário após policiais visualizarem usuários de droga descendo do veículo dele. Por ausência de elementos que evidenciassem eventual traficância de entorpecentes, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 209.5.2022.2353 por posse de droga para consumo próprio. A Autoridade Policial constatou também que
Wyllian
e
João Gabriel
possuíam outros registros criminais relacionados a delitos de drogas e outros crimes.

Considerando que durante a diligência policial foi apreendido o aparelho celular de
Wyllian
, da marca Xiomi, modelo M2103K19G, e identificadores IMEI 862807054681585 e IMEI 862807054681593, numeral 65 99222-9659, somado aos indícios de existência de associação criminosa para a traficância de drogas, a Autoridade Policial representou pela extração de dados daquele aparelho, que foi deferida judicialmente.

Durante a diligência de extração de dados do aparelho celular, foram localizados áudios, conversas, fotografias, extratos de envios de valores referentes a transações relacionadas a tráfico de drogas. Os elementos obtidos culminaram com a realização de diligências com o objetivo de identificar os integrantes da associação criminosa.

A análise das conversas extraídas, cuja apresentação das “capturas de tela” se faz desnecessária, pois, já apresentadas em r. sentença, aponta diálogos sobre vendas de drogas.

Em um diálogo datado de 07 de maio de 2022, um individuo identificado como “Chupisco” pergunta para
Wyllian
se pode dar “quinze” para “Tiago”.
Wyllian
responde que pode entregar e pergunta sobre o “movimento”. “Chupisco” responde que está “meio parado”, então
Wyllian
diz para “Chupisco” entregar vinte de “óleo” para “Tiago”. Destaca-se que óleo é codinome de pasta base de cocaína.

No dia subsequente,
Wyllian
conversou novamente com “Chupisco” e mandou Chupisco dar mais uma grama (de droga) para
Thiago
, então “Chupisco” responde que “tá R$ 140,00 de
Tiago
só dessa de agora”. Em 09/05/2022, “Chupisco” fala que “os caras da força (Polícia) tá saindo agora da esquina”. Em outro diálogo,
Wyllian
pergunta para “Moska”, numeral (65) 99677-3636, “i as droga boa” “nada” “nada”.

O usuário do terminal (65) 98444-9148, identificado como
Rafael Akira Fujisawa
, com várias passagens por tráfico de drogas e posse de drogas, perguntou em um diálogo se poderia colar em
Wyllian
, e este respondeu que sim e ainda perguntou quantas Akira queria (drogas). Em sequência, Akira enviou um comprovante de pagamento para
Wylian
.

Os diálogos entre
Wyllian
e o apelante
Rafael Magalhães Couto
, vulgo “CORNO GG”, usuário do número (65) 99308-8608, que diversas passagens criminais, por crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídio doloso e de furto. Tais diálogos evidenciam o envolvimento de ambos na mercancia de drogas ilícitas.

Na conversa de 04 de maio de 2022,
Rafael
, vulgo “Corno GG” diz que ontem tinha um cara distribuindo base (pasta base), que o cara correu e abandonou o carro e que “Corno GG” achou 170 (cento e setenta) de base. Em seguida “Corno GG” pergunta se
Wyllian
quer pegar ela, sendo que
Wyllian
fala para ele trazer a pasta base. “Corno GG” pergunta se Wyllian ta com o “rex” (significa dinheiro) e diz que todos os “nóias” (viciados em droga) falaram que a “base é zera”. Em outro diálogo,
Rafael
vulgo “Corno GG” pergunta se os caras (polícia) pegou
Wyllian
ou só a base (pasta base) e quantos ele perdeu.

Ainda, em conversa no dia 12 de maio de 2022,
Rafael
vulgo “Corno GC” diz para
Wyllian
que “ele” fez mistura diferente (colocou produto diferente na droga), que tem que devolver tudo, porque
“eles q deu mancada nela”
. Em áudio datado de 13.05.2022,
Wyllian
fala que esse trem ai (essa droga) queima nosso corre. Em seguida
Rafael
vulgo Corno GG diz
“mn tem q ver logo se é bom pra nois fazer o corre.”
. Em áudio,
Wyllian
fala que tá descendo até Corno GG, que está só resolvendo um BO, que o correria (vendedor de droga) sumiu.

Além dos diálogos citados, há outros diálogos em que
Wyllian
comercializa drogas para usuários, inclusive, recebe comprovantes dos pagamentos das drogas. Em análise aos comprovantes, a polícia identificou que a conta bancária usada para recebimento dos valores da traficância pertencia a esposa de
Wyllian
, ora apelante
Debriane Bentes Santos
, que possui passagem criminal por tráfico de drogas e roubo.

A polícia identificou também que o corréu
Thiago Pizatti Dolce
(65) 9334- 8290, efetuou diversas transferências por PIX para a esposa de
Wyllian
,
Debriane
, relacionadas, pelas análises feitas pelos policiais, a golpes e ao crime de tráfico de drogas.

O Relatório Técnico n.º 2023.13.74661 elaborado a partir das diligências policiais apontou a ligação de
Wyllian José Cavalcanti, Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Rafael Magalhães Couto
e
Pedro Benício Rodrigues de Sá
para a traficância de drogas no Bairro Jardim Leblon e adjacências.

Neste contexto, a materialidade restou comprovada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 366/2022 (Id. 109325137), do Laudo Preliminar e Definitivo de Constatação de Droga nº 3.14.2022.85632-01 (Id. 109325337, págs. 10/14), além dos relatórios policiais e da perícia realizada no aparelho celular do apelante Wyllian José Cavalcanti.

A autoria e as circunstâncias da prática delitiva, por sua vez, encontram-se devidamente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos policiais militares e civis que participaram das investigações e diligências, bem como das conversas e trocas de mensagens extraídas da perícia realizada no aparelho celular de
Wyllian
, deixando evidente o vínculo associativo estável e o prévio ajuste de vontades entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas.

Destaco, inicialmente, o depoimento do policial militar
Claudinei José Vittorazi
, que participou da prisão em flagrante de
Wyllian
e
João Gabriel
, quando foram surpreendidos em situação suspeita no Bairro Jardim Leblon, sendo
João
apreendido com drogas e
Wyllian
com valores em espécie. Segundo o policial militar, já havia informações de que
Wyllian
, vulgo "Bumbum", era o chefe do tráfico naquela região, tendo sido surpreendido entregando drogas para
João Gabriel
, o qual repassava dinheiro como forma de pagamento, esclarecendo que:

“(...) (Lida a denúncia) O senhor se recorda dos fatos? Parcialmente (...) que a gente sabia que ali ocorria o tráfico e no dia a gente tava passando por lá, né, aí tinha uma informação de quem entregava droga ali, foi quando nesse dia aí a gente, nos deparamos com a situação lá, de um, não lembro o nome de ninguém (...) de uma pessoa entregando, deu pra ver que era dinheiro e recebendo alguma coisa, aí nisso que visualizamos, já pelo tempo que a gente tem de serviço, já deu tirocínio que podia ser droga, porque o pessoal funciona assim, entrega um pouco de droga e pega o dinheiro (...) aí fomos, solicitamos apoio (...) pessoal abordou o carro, nós fomos e abordamos o, uma pessoa que, aparentemente, era uma usuária, mas usada para o tráfico, né, fomos, abordamos e no dia visualizamos que era droga o que ela tinha pego com a outra pessoa. E aí, vocês conversaram com ele, chegaram a admitir que estava um passando a droga para o outro, como que foi? Não, não me recordo assim do diálogo (...). Com relação ao outro, o senhor se recorda da situação de um celular, se ele teria dito que teria recebido um celular da pessoa ali que tinha entregue a droga? Pois é, não me recordo, pelo tempo não me recordo. Os senhores viram nitidamente ele passando, entregando o entorpecente para o outro? Eu, por mim, eu vi nitidamente ele entregando o dinheiro, vi que era dinheiro e pegando um invólucro. Eles alegam que não estavam nem no mesmo lugar, que a polícia teria apreendido um num local e o outro em outro local diferente, isso procede? Ele parou na rua, o cara foi lá, aí passou o dinheiro, pegou o invólucro e colocou no bolso, aí nós abordamos ele, fomos verificar o que tinha no bolso, que ele colocou, era entorpecente. O senhor conhecia algum desses dois acusados? O que nós abordamos com a droga, já, se eu não tiver enganado, já tinha prendido ele anteriormente por entorpecente também, ali na realidade, ali através de informantes nosso, sempre relataram que a droga era da pessoa que foi presa no carro, já tinha informação que a área ali era tudo dele. Do que teria passado o entorpecente? Do vulgo ‘Bumbum’ o apelido dele. Vulgo ‘Bumbum’ que é o Wyllian? É, o Wyllian, que a ‘boca’ ali era dele (...).” (Mídia sob Id. 160002757) (...)”
. Transcrição extraída da sentença.

Corroborando os fatos narrados pelo policial militar, o investigador de polícia
Wenderson Pereira Okada
relatou em juízo que, a partir da perícia realizada no aparelho celular de
Wyllian
, foi possível identificar os vínculos deste com os demais apelantes para a prática do tráfico de drogas no Bairro Jardim Leblon, in verbis:

“(...) (Lida a denúncia) Perguntas da acusação - O que o senhor se recorda com relação a essa Operação (...)? Essa Operação veio de um celular do Wyllian Cavalcanti, que foi a análise do celular dele, e aí através do celular nós chegamos aos alvos, os investigados, com relação ao João Gabriel, no caso, esse aí foi um fato da PM que prendeu ele e o Wyllian, que segundo a PM, o Wyllian estava dando droga para o João Gabriel e aí veio o celular do Wyllian para análise; Com relação ao Rafael Magalhães, pela análise da extração aqui do celular, o que ficou constatado, que o Rafael ele conhece o Wyllian, é amigo do Wyllian, tanto também da Debriane, que até mesmo no relatório tem foto deles, que a gente conseguiu em fonte aberta, instagram, facebook, foto deles em eventos noturnos, os quatro, tanto Rafael com a esposa, quando o Wyllian com a Debriane; E o Rafael ele comenta com o Wyllian que ele achou uma droga, uma base, que seria pasta base, porque o Wyllian a época, estava comercialização pasta base e pergunta para o Wyllian se ele vai querer e, inclusive, ele fala, pergunta para o Wyllian ia tá com o rex, né, que é dinheiro, né, na linguagem deles, então, oferece pra ele setenta gramas de pasta base pro Wyllian, além disso, Wyllian comenta que houve uma abordagem da PM, né, e ai o Rafael ainda pergunta pro Wyllian: ‘mas e aí pegaram você ou pegaram a pasta base’, essas são as relações entre os dois, os vínculos, né; O Thiago Dolce, doutor (...) pelas análises do celular do Wyllian, a gente constatou que o Thiago Dolce ele estava fazendo algum tipo de trabalho para o Wyllian, seja com golpes ou até mesmo comercializando entorpecentes e tudo que ele recebia era feito PIX pra Debriane (...) que é esposa do Wyllian, o que ele recebia em dinheiro ele transferia em PIX para Debriane, essa era a participação do Thiago Dolce e da Debriane, que era receber os dinheiros relacionados ao tráfico, em fim, ou outros ilícitos; Já o Edson Coelho, a conversa tem que ele pede, né, vinte porções pro Wyllian, que o Wyllian sempre deu desconto e que ele pagou os quinhentos e cinquenta reais nessas vinte porções, né, possivelmente vinte porções de pasta base, acredito eu que essas vinte porções o Edson iria vender, isso aí foi o que eu apurei na conversa entre os dois; Já o Eduardo Gabriel, nas análises que eu fiz, monitoramento, vigilância, ele frequentou vários lugares e o Wyllian cedeu o veículo Polo preto dele pra ele, né, o veículo estava no nome do Wyllian, porém, quem estava usando era o Eduardo e a gente conseguiu monitorar ele pernoitando no residencial Paiaguás, lá no apartamento, né, nas investigações, a gente havia recebido que além do Eduardo, tinha um outro rapaz de um Corolla branco, só que nem colocamos no relatório, porque a gente não identificou placa, não identificou quem era a pessoa, razão pela qual, não foi colocado no relatório esse rapaz do Corolla branco, que sempre que o Eduardo saía de lá, chegava o Corolla, essa a informação que a gente conseguiu lá no Paiaguás e o Eduardo, no caso, ele estava fazendo essa correria para o Wyllian, né, pelas análises que a gente fez, vigilância, inclusive, tem fotos no relatório, do Polo preto, mas o Nivus que o Wyllian estava andando, numa marmitaria, depois da deflagração, até o Rafael falou que ele estava mexendo com marmitaria e aquela marmitaria era da sogra dele, então, possivelmente, o terceiro citado lá no relatório, possivelmente poderia ser até o Rafael, porque tinha três homens numa mesa conversando, um era o Eduardo o outro era o Wyllian e o terceiro eu não consegui identificar, porque eu passei muito rápido, porque eles são muito ariscos, aí na deflagração, nesse apartamento no Paiaguás foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente (...) e se não me falhe a memória, o pessoal que foi nessa busca, parece que achou algum documento ou conta que estava no nome do Pedro Benício e aí foi quando começou a continuidade do flagrante, aí parece que receberam a informação, conseguiram a placa do Corolla e aí viram que estava no nome de uma mulher, que era namorada ou esposa do Pedro Benício e aí localizaram o endereço dela na continuidade do flagrante lá da casa e adentraram no lugar, encontraram maconha, acharam dinheiro e parece que por lá receberam informações que ele estaria próximo ao Leblon nesse Corolla e foi quando outra equipe aqui próximo da delegacia efetuou a abordagem e prisão dele, e depois, após isso, fomos eu e o Ricardo Dalla Nora fomos até o condomínio pegar as imagens desse Corolla lá dentro, às imagens do Pedro e aí produzimos o relatório onde realmente o Pedro frequentou, entrou com esse Corolla, a própria roupa que ele foi detido no dia lá da Operação, tem imagem dele com a mesma camiseta, calça e ele entrou no apartamento com uma latinha na mão, saiu com uma sacola e aí a gente acabou produzindo esse relatório aí das imagens do condomínio. O senhor sabe se foi encontrado entorpecente na residência dele também, do Pedro? (...) eu não cumpri, esse é o que eu visualizei aqui na hora, acho que foi encontrado uma porção num ziplog e uma quantia de mil e poucos em dinheiro. Então, pelo que o senhor diz, o Wyllian seria uma pessoa que teria ramificações com praticamente quase todos esses acusados, é isso? Isso. E ele utilizava, a conta bancária que ele utilizava era, estava em nome da companheira dele? Isso, tudo que o Thiago Dolce adquiria, ele fazia o Pix na conta da Debriane, que é esposa do Wyllian. O senhor sabe dizer quando foi feito (...) foi feito busca e apreensão na casa do Wyllian, foi encontrado entorpecente lá ou não? Então, doutor, quando deflagrou a operação, o Wyllian já estava preso (...) e aí a Debriane ela, não estava mais ninguém morando na casa onde eles residiu, a Debriane até a última informação, ela tinha ido pra Rondônia, se não me falhe a memória, mas não conseguiram localizar ela lá pra cumprir a prisão dela. Perguntas das defesas – Durante seu processo de investigação (...) em relação especificamente ao seu Edson Coelho, o senhor acaba de falar que houve uma interceptação telefônica e mensagens, né, que haveria uma negociação de compra de vinte, que o senhor falou que seriam porções de droga. A investigação do senhor ficou adstrita somente nessa mensagem ou houve outras diligências a respeito especificamente do senhor Edson? Não, a conversa que tinha na análise do celular, a que mais teve relevância, foi questão dele citar que como sempre Wyllian dava um desconto, que ele pagaria os quinhentos e cinquenta em vinte porções, foi a conversa mais relevante voltada a (...). Tá, mas a mensagem não fala expressamente vinte porções, fala? Vinte, quinhentos e cinquenta pelas vinte. Não fala porções de droga em nenhum momento? Não, não se refere especificamente a cocaína, a pasta base, maconha, eles não costumam expor isso daí. E nessa investigação, vocês chegaram a alguma informação pra nós a respeito se o Edson ele era usuário, se ele era traficante, se ele comprava essa droga pra revender, algo nesse sentido? Doutor, nós tentamos, esgotamos todas as formas possíveis pra fazer as investigações em campo sobre o Edson, mas o Edson, não encontramos nenhum paradeiro dele (...) nem se ele estava no nosso estado deu pra saber, sumiu do mapa. Informações a respeito se ele era traficante ou não, vocês também não conseguiram? Não (...). Em relação especificamente ao Edson, ficou adstrito somente a essas mensagens? Positivo (...).” (Mídia sob Id. 160002753) (...)”.
Transcrição extraída da sentença.

O apelante
Wyllian José Cavalcanti
, ao ser interrogado judicialmente, negou a autoria dos crimes que lhes são atribuídos. Contou que, no passado, comercializou algumas porções para alguns conhecidos, mas no momento em que foi preso não estava cometendo tais ilícitos.

Embora o apelante
Wyllian José Cavalcanti
, negue a autoria do tráfico de drogas,
João Gabriel Ramos da Silva
declarou judicialmente que é usuário de drogas e que no momento em que foi preso portava uma porção de pasta base de cocaína para consumir. Todavia, negou que WYLLIAN estava consigo no momento da prisão ou que tenha lhe vendido a substância:

“(...) (Lida a denúncia) Como é que foi essa abordagem, o senhor mora nesse bairro aí, no Leblon, como que é? Não senhor. O que o senhor fazia lá com Wyllian? Não conheço nenhum desses caras que tá nessa operação aí, senhor (...) eu sou só usuário de drogas, senhor. O senhor foi abordado como, então? Fui abordado sozinho, eles pegaram eu sozinho, aí apareceram com esse Wyllian aí que eles estão falando aí, lá no CISC lá. Onde que o senhor foi abordado, qual endereço? Eu fui abordado lá no Jardim Leblon. E o Wyllian o senhor sabe? Não senhor (...). Com o senhor foi apreendido quanto de droga? Senhor, comigo eu nem lembro, já tem tempo isso aí, eu nem lembro quanto de droga, mas era pouca quantia (...). Que droga que era? Ah, pasta base, que eu sou usuário, eu fumo senhor. E ela estava embalada no que, como? Ela não tava embalada em nada (...) tava em pedra, tinha uma pedra solta na minha mão quando eles me pegaram (...). Então o senhor não conhece os demais réus? Nenhum deles. E o relógio que o senhor estava usando, qual a origem dele? Senhor, eu nem gosto de relógio, eu não uso relógio. Não tinha relógio, então? Não uso relógio, não gosto de relógio (...). Perguntas da acusação – O senhor foi preso aonde, posteriormente, quando foi deflagrada a operação? Eu fui preso no Jardim Leblon. Novamente. O senhor falou que não mora lá, né? É, eu não moro lá. O senhor foi preso no mesmo local que o senhor tinha sido preso antes? Sim. Consta que a polícia averiguou lá por filmagens que estava ocorrendo o tráfico de drogas lá. O senhor não estava fazendo o tráfico junto com o Jonatas Rodrigues Tavares de Almeida? Não. Qual que é a sua relação com o Jonatas? Nenhuma, senhor. Ele não estava lá junto com o senhor? Não. O senhor não estava lá com ele? Não. E as filmagens que a polícia alega que filmou o senhor lá junto com esse Jonatas praticando o tráfico? Eu não estou ciente dessas filmagens não. O senhor está respondendo um outro processo por tráfico, né? Sim senhor. Com relação a esse dia que o senhor foi preso novamente junto com o Jonatas? É, tão falando aí que fui preso junto com Jonatas. O senhor não tinha relação mesmo com esse Wyllian? O senhor não conhecia ele? Não trabalhava como correria pra ele? Não senhor (...).” (Mídia sob Id. 160002772) (...)”.
Transcrição extraída da sentença.

Especificamente em relação ao apelante
Rafael Magalhães Couto
, as conversas extraídas da perícia no celular de
Wyllian
evidenciaram o envolvimento de ambos na mercancia de drogas, havendo trocas de mensagens tratando da aquisição, venda e qualidade dos entorpecentes comercializados, bem como questionamentos acerca de eventuais abordagens policiais sofridas
("o cara correu e abandonou o carro e 'Corno GG' achou 170 de base"
;
"Corno GG pergunta se Wyllian tá com o rex"
(dinheiro);
"se os caras pegou Wyllian ou só a base"
; entre outras).

Outro fato que reforça o vínculo existente entre
Wyllian
e
Rafael
é que este último possuía diversas passagens criminais por crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídio doloso e furto.

O apelante
Rafael Magalhães Couto
declarou em juízo que:

“(...) (Lida a denúncia) O senhor conhece todos dessa lista, Rafael? Não senhor, conheço só o Wyllian. A Debriane o senhor conhece, né? A Debriane eu conheço porque ela era esposa do Willian, né, e o Eduardo eu conheço ele, porque nós estamos no mesmo presídio. O João Gabriel o senhor não conhece? O João Gabriel não me recordo de ter visto ele. O senhor mora em Cuiabá? Moro em Cuiabá (...) no CPA. Qual o relacionamento que o senhor tem com o Wyllian? O Wyllian eu não tenho muita relação, eu conheci o finado irmão dele, eu era amigo dele, aí ele morou um tempo pra fora, aí nós dois encontramos uma vez no show de sertanejo, que foi aonde eu peguei o contato dele e conversava com ele, mas nada de amizade, aí eu era usuário de droga, né. Aqui tem um telefone (65) 993088608, era seu? (...) Eu não lembro bem especificamente, atualmente não era meu esse telefone. Pois é, tem quebra de sigilo telefônico, consta aqui uma interação do Wyllian com o senhor, nesse número, sendo que nessas conversas ficou demonstrado o envolvimento de ambos com a mercancia de drogas. Na conversa verificase que em 04 de maio de 2022, verifica-se que o Wyllian conversa com o senhor, onde o senhor fala que: ‘ontem tinha um cara distribuindo base, que o cara correu e abandonou o carro e o senhor achou cento e setenta (gramas) e em seguida o senhor pergunta a Wyllian que se quer pegar elas’, no caso a droga, e Wyllian foi até o senhor para pegar a pasta base (...) houve essa conversa, o senhor entregou essa droga para Wyllian mesmo ou não? Não senhor, eu não lembro muito bem dessa data (...) não cheguei de entregar droga alguma para Wyllian (...), mas a minha relação que eu tinha, era de usuário, eu usava droga na época (...). Aqui fala também que o senhor questionou se o caras, que são as polícias, pegou o Willian ou só a base, bem como o senhor pergunta a Wyllian quanto que ele perdeu. O senhor lembra dessa conversa ou não? Isso aí eu acho que é um fato que aconteceu acho com Wyllian, que ele foi preso, eu não me lembro justamente, exatamente as palavras (...). Perguntas da Acusação – Tem um outro diálogo que o senhor estaria reclamando da qualidade da droga e aí o senhor fala que tem que verificar a qualidade desse entorpecente, por que isso está queimando o ‘corre’ de vocês. O senhor não fazia ‘corre’ também, no sentido de vender drogas para o Wyllian, junto com o Wyllian? No caso não é um ‘corre’, no caso é que eu usava droga, queria usar droga (...).” (Mídia sob Id. 160002790) (...)”.
Transcrição extraída da sentença.

No que se refere à apelante
Debriane Bentes Santos
, esposa de
Wyllian
à época dos fatos, restou comprovada sua participação na associação criminosa por meio do recebimento, em sua conta bancária, de diversos valores provenientes da comercialização ilícita de drogas, inclusive de transferências realizadas pelo corréu
Thiago Pizatti Dolce
.

Embora
Debriane
alegue desconhecer a origem ilícita dos valores, tal argumento não convence, notadamente porque a própria já esteve envolvida, em conjunto com
Wyllian
, em situações relacionadas ao tráfico de drogas, tendo sido surpreendida pela polícia em ocorrências nas quais foram apreendidas drogas e materiais para manipulação de entorpecentes em sua residência.

Além disso, as transferências bancárias eram constantes e de pequenos valores, em sua maioria recebidas em horários noturnos e até mesmo durante a madrugada, o que revela que
Debriane
tinha ciência da origem ilícita dos valores creditados em sua conta.

A apelante
Debriane Bentes Santos
disse, em juízo, que:

“(...) (Lida a denúncia) Desses nomes aí a senhora conhece quantos? Só o Wyllian que foi meu ex-marido. A senhora não conhece o Rafael Magalhães Couto? Conheço de vista só, mas não tenho intimidade com ele não. Joao Gabriel não conhece? Não, João Gabriel não. A senhora foi casada com o Wyllian até quando? Fiquei um bom tempo com ele. Separou dele quando, que ano? Foi ano retrasado (...). 2022? Isso (...). Como que era a relação da senhora e Wyllian, com relação ao entorpecente, existiu isso aí da senhora com droga? Não, eu era casada com ele e ele usava minha conta, eu usava a minha e ele usava a minha também, mas eu não sabia pra que que era. Você não sabia qual que era (...)? Não, normal, não olhava não. A senhora trabalhava na época? Não, eu não trabalhava, mas fazia diária. E ele fazia o que, o Wyllian? O Wyllian ele comandava uma distribuidora, trabalhava numa distribuidora e eu ajudava ele também (...) lá no Tijucal. Perguntas da acusação – A senhora recebia diversos depósito na sua conta, de valores pequenos e a senhora não sabia, nunca perguntou pra ele da onde que vinha e qual que era o motivo desse dinheiro (...) nunca perguntou (...)? Não, porque eu usava mais pix, né, e ele também, e nós usava mais na distribuidora, receber valores na distribuidora de venda de água, refrigerantes, bebidas alcoólicas, só isso. Além da distribuidora, a senhora não tinha consciência de que ele era também envolvido com venda de entorpecentes? Não, porque eu ficava em casa, quando eu não estava na distribuidora eu ficava em casa, porque eu tenho dois filhos com ele, uma de nove e uma de quatro anos, aí ficava em casa e ele saía, não sei o que ele fazia. E a senhora nunca viu drogas na sua casa, nada disso? Não, lá em casa não, até porque eu não ia aceitar essas coisas não, por causa dos meus filhos. Vocês tinham um veículo Polo, né? Tinha, tinha sim. E esse veículo o que houve com ele? Parece que foi apreendido na posse de uma pessoa que estava, que era amigo, associado talvez do seu marido? Eu até dirigia ele pra buscar e deixar meus filhos na escola, aí ele falou que ia fazer uma troca, acho que era numa moto, não sei, alguma coisa assim, só que eu não procurei saber muita coisa não, não sei se ele vendeu. A senhora tinha umas duas motos no seu nome, é isso? Não, eu tenho uma moto no meu nome que eu comprei (...) (Mídia sob Id. 160002764) (...)”.

Embora alegue que ela não tinha conhecimento de que os valores derivavam da traficância, a análise dos comprovantes de pagamento demonstra que os valores eram pequenos, a maioria em horários noturnos, inclusive durante a madrugada.

Ademais, como bem salientou a Autoridade sentenciante, a
“ré DEBRIANE já esteve envolvida em situações relacionadas ao tráfico de drogas juntamente com o réu WYLLIAN, o que demonstra que ela tinha pleno conhecimento acerca do envolvimento do seu convivente no ilícito dessa natureza. A exemplo disso, segue print’s de dois Boletins de Ocorrência juntados no relatório técnico policial n.º 2023.13.74661 ID. 139749007, às págs. 100 e 101 que confirmam o envolvimento da ré DEBRIANE com drogas: (...) Veja, pois, que a ré DEBRIANE já foi surpreendida juntamente com o réu WYLLIAN pela polícia quando na residência deles foram apreendidas drogas e materiais para manipulação da droga. Ainda, o print abaixo evidencia que em outra ocorrência, a ré DEBRIANE foi surpreendida transportando duas espécies de substância ilícita no veículo que conduzia”
.

Nada obstante, a defesa não apresentou nenhum elemento que pudesse corroborar a declaração de
Debriane
no sentido de que não desconfiou que a conta estava sendo utilizada por seu convivente para recebimento de valores ilícitos, porque confundiu os pagamentos com atividade lícita proveniente de venda de mercadorias em uma distribuidora. Além disso, a existência de fatos anteriores relacionando ambos ao tráfico de drogas torna difícil crer que o uso da conta para atividade ilícita ocorreu sem o conhecimento dela.

No tocante ao apelante
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
, restou comprovado que este atuava em conjunto com
Wyllian
na comercialização de drogas, sendo responsável pela entrega dos entorpecentes e recolhimento dos valores auferidos com a traficância.

Consta dos autos que
Eduardo
foi preso em flagrante no dia 03 de setembro de 2023 por estar transportando grande quantidade de cocaína no veículo Polo, de propriedade de
Wyllian
, tendo sido condenado na Ação Penal nº 1016711-51.2023.8.11.0042 pelo crime de tráfico de drogas.

Embora
Eduardo Gabriel
alegue que não estava associado com
Wyllian
para a traficância, que apenas comprou o carro dele, mas não promoveu a transferência perante o órgão de trânsito. Mas a suposta venda não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, nem mesmo foram apresentadas conversas por mensagens sobre eventual negociação nesse sentido ou comprovantes de depósito de pagamento.

Neste contexto, durante as investigações, restou apurado que
Wyllian
havia cedido o veículo Polo para que
Eduardo
comercializasse os entorpecentes, o que foi confirmado pelo próprio
Wyllian
ao requerer a restituição do automóvel nos autos do Incidente nº 1019207-53.2023.8.11.0042.

No pedido de restituição feito no Incidente n. 1019207-53.2023.8.11.0042,
Wyllian
afirma, por intermédio do patrono, que é o legítimo proprietário do veículo
“(...) é amigo de longa data da pessoa de Eduardo Gabriel e emprestou o referido veículo para ele, o qual disse que iria utilizar o veículo para sair com uma menina (...)”
.
Wyllian
ainda promoveu a juntada do certificado de registro e licenciamento de veículo comprovando ser ele o proprietário do automóvel.

Além da cessão do veículo para fins de traficância, o monitoramento realizado pelos policiais civis demonstrou que
Eduardo
frequentava diversos pontos do Bairro Jardim Leblon conduzindo o Polo, parando em locais suspeitos e se dirigindo ao apartamento no Condomínio Residencial Paiaguás, onde foi encontrada grande quantidade de drogas, confirmando o vínculo estável e permanente entre
Wyllian
e
Eduardo
para o tráfico de entorpecentes.

Diante destas inúmeras situações suspeitas, que conduziam ao raciocínio de possível envolvimento de
Eduardo Gabriel
com o tráfico de drogas, foi deferida, na cautelar n. 1015969-26.2023.8.11.0042, a busca e apreensão no endereço residencial dele. Todavia, antes do cumprimento da diligência,
Eduardo Gabriel
foi preso em flagrante delito pela polícia militar transportando droga justamente no veículo POLO, placa QUN8A56, de propriedade do corréu
Wyllian
.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de
Eduardo Gabriel
no dia 21 de dezembro de 2023, a Polícia Civil apreendeu mais de
dez quilos de maconha
, além de diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando que a residência dele funcionava como local de armazenamento de drogas para revenda. E, mais, constatou-se que o irmão de
Eduardo Gabriel
, apelante
Pedro Benício
, era o responsável por aquele armazenamento de droga.

Assim, no que concerne ao apelante
Pedro Benício Rodrigues de Sá
, restou incontroverso nos autos que este atuava em conjunto com seu irmão
Eduardo Gabriel
no armazenamento e manipulação de drogas no apartamento localizado no Condomínio Residencial Paiaguás.

Com efeito, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na referida residência, foram apreendidos mais de 10 kg de maconha, balanças de precisão, embalagens para acondicionar as drogas, além de anotações relacionadas ao tráfico e documentos em nome de
Eduardo
e
Pedro
. A síndica do condomínio, ouvida extrajudicialmente, informou que
Pedro
frequentava o apartamento diariamente, inclusive tendo sido visto entrando no local um dia antes da deflagração da operação policial,
in verbis
:

“... Que de uns 3 (três) meses mais ou menos parou de ver EDUARDO pelo condomínio e somente via Pedro que vai diariamente ao condominio, mas não costuma dormir; Que vai no condominio algumas vezes por dia, entra e sai algumas vezes sempre com mochilas nas costas; Que há uns 2 meses alguns moradores estavam comentando sobre movimentação de Motos na porta do condominio e Pedro entregando sacolas; Que a declarante chamou Pedro e falou abertamente com ele sobre essas entregas na porta no condominio e que os moradores estavam dizendo que era tráfico de drogas; Que Pedro negou dizendo que não estava fazendo nada de errado, e que trabalharia em uma vidraçaria com sua mãe; Que após essa conversa os motoqueiros pararam de ir com frequencia, mas ainda pegavam sacolas com Pedro no local”.

Além disso, ao ser abordado pela polícia posteriormente, em 21 de dezembro de 2023,
Pedro
também foi encontrado com porção média de maconha e valores em espécie fracionados, materiais típicos utilizados no comércio de entorpecentes. O próprio veículo que ele conduzia, Corolla branco de propriedade de sua esposa, apresentava forte odor característico do transporte de drogas.

Nesse contexto, tenho como devidamente comprovado que
Pedro
se associou de forma estável e permanente a seu irmão
Eduardo
para fins de armazenamento, manipulação e revenda dos entorpecentes adquiridos de
Wyllian
, formando, assim, mais um elo na cadeia da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Dessa forma, diante do robusto acervo probatório constante nos autos, não há como acolher os pleitos absolutórios deduzidos nas razões recursais, devendo ser mantida a condenação de todos os apelantes pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO APELANTE WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI

2.1. Da atenuante da confissão espontânea

O apelante
Wyllian
requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) na segunda fase da dosimetria da pena.

Contudo, analisando detidamente o interrogatório judicial, verifica-se que
o apelante não confessou a prática do crime de tráfico de drogas
narrado na denúncia,
tendo negado a comercialização de entorpecentes no dia 13 de maio de 2022
, data em que foi preso em flagrante juntamente com
João Gabriel
.

Embora admita ter vendido drogas para
João Gabriel
e outras pessoas em períodos pretéritos, afirmou que, no dia dos fatos, foi preso injustamente, não estando na posse de drogas ou recebendo valores para comercializá-las.

Portanto, ausente a confissão espontânea em relação aos fatos objeto da ação penal, inviável a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

2.2. Da causa de diminuição especial de pena (tráfico privilegiado)

No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição especial de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), tenho que a sentença bem analisou a matéria, tendo fundamentado adequadamente a inviabilidade de sua incidência:

“(...) Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que embora primário, bem constou do relatório policial n. 2023.13.74661 (Id. 139749007) as investigações levantadas na cautelar de n. 1015969-26.2023.8.11.0042 e que também foram confirmadas pela prova pericial telemática, concluíram que o réu Wyllian era o fornecedor e responsável pela distribuição de drogas no bairro Jardim Leblon, nesta Capital, situação que somada ao fato de que também foi condenado no delito de Associação ao Tráfico, se mostra incompatível com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (...)”.

Com efeito, embora o apelante
Wyllian
seja primário e de bons antecedentes formais, restou comprovado nos autos que ele se dedica às atividades criminosas, especialmente voltada ao tráfico de drogas, incluese foi condenado concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa”
(Tese n. 3 STJ, Edição 60, 22.06.2016).

"A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06"
(RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma).

2.3. Da detração penal

O apelante
Wyllian
requer, ainda, a aplicação da detração penal para fins de readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contudo, tal pedido não merece prosperar, uma vez que a detração penal é providência que deve ser adotada na sentença, tendo em vista o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal,
verbis
:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."
(g.n.)

Logo, inviável a pretensão de se proceder à detração nesta instância recursal, providência que deve ser adotada oportunamente pelo juízo de execução penal competente.

2.4. Do regime inicial para cumprimento da pena

Por fim, o apelante WYLLIAN requer, após as modificações pretendidas na dosimetria da pena, a alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.

De início, cumpre registrar que a sentença, no ponto em que fixou o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, assim fundamentou:

"Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO."
(g.n.)

Em que pese a referência feita ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que a r. sentença não procedeu à negativação de qualquer circunstância judicial prevista no referido dispositivo legal. Tampouco o apelante
Wyllian
ostenta maus antecedentes, sendo primário no âmbito criminal.

Além disso, a pena total aplicada ao recorrente foi de 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, enquadra-se na faixa prevista no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, que permite o início do cumprimento da pena em regime
semiaberto
para o condenado não reincidente.

Nesse sentido, tendo em vista que a fixação do regime inicial mais gravoso não encontra respaldo nos elementos constantes nos autos, impõe-se a readequação da reprimenda, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 719:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Dessa forma, por ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso do que a pena aplicada permitir, acolho o pedido do apelante
Wyllian
para adequar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Wyllian José Cavalcanti
, tão somente para readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Quanto aos demais,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Debriane Bentes Santos, Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha, Pedro Benício Rodrigues de Sá
e
Rafael Magalhães Couto
, mantendo-se integralmente as respectivas condenações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025